Tribunal: TJES
Processo: 5002866-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002866-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO
AGRAVADO: BANCO BCN S/A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002866-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO - ES303-A
AGRAVADO: BANCO BCN S/A.

Advogado do(a) AGRAVADO: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Nelson Tavares dos Santos Filho
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de omissão quanto a alegação de que não teria havido a regular sucessão processual no momento oportuno, não sendo possível validar os atos praticados. Aponta ainda contradição no acórdão quando fundamenta que a sucessão processual ocorreu após a intimação do Incorporador em 2021, e que o Cumprimento de sentença teria sido regularmente interposto em 2010.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002866-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO - ES303-A
AGRAVADO: BANCO BCN S/A.

Advogado do(a) AGRAVADO: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
embargos de declaração opostos por
Nelson Tavares dos Santos Filho
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de omissão quanto a alegação de que não teria havido a regular sucessão processual no momento oportuno, não sendo possível validar os atos praticados. Aponta ainda contradição no acórdão quando fundamenta que a sucessão processual ocorreu após a intimação do Incorporador em 2021, e que o Cumprimento de sentença teria sido regularmente interposto em 2010.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INTUITO PREQUESTIONATÓRIO IMPROCEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

3) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar, contudo, omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.
(TJES, Embargos de Declaração Ag Ap, 24130146541, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/10/2015, Publicação: 20/10/2015)

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, como
in casu
, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que
não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada
(a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, ED Ap, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2015, Publicação: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015.

Inexiste a alegada omissão uma vez que o acórdão trouxe a fundamentação necessária e suficiente à apreciação da causa, não sendo mandatório o enfrentamento de toda e qualquer tese ventilada pelas partes.

Ainda assim, os aspectos apontados como omissos ou que mereceriam aclaramento foram expressamente enfrentados. Cito trecho do acórdão:

“[...]

Da análise dos autos constatei que acertadamente o juízo de origem, diante da alegação de extinção da instituição financeira autora, determinou a intimação do causídico para sanar o vício, tendo sido apresentada petição do Banco Bradesco S/A noticiando a incorporação do Banco BCN S/A, apresentando ainda procuração e o instrumento particular de cessão dos créditos do banco incorporado.

Restou sanado, portanto, o vício em questão e adequadamente ocorrida a sucessão processual inexistindo qualquer amparo na alegação de nulidade dos atos praticados, tampouco nas teses de irregularidade de representação e de ilegitimidade ativa do Banco sucessor, que adequadamente comprovou ter adquirido os bens e direitos do sucedido.

Outrossim, pelo princípio do “pas de nullité sans grief” deveria o recorrente ter demonstrado os prejuízos concretamente sofridos, o que não ocorreu, com os peticionamentos realizados em nome do Banco sucedido, uma vez que os causídicos que firmavam as referidas peças se mantiveram os mesmos, eis que apresentaram procuração com poderes do Banco sucessor.

Da mesma forma, a suposta contradição apontada não se sustenta, já que este vício se refere a incompatibilidade interna do julgado, ou seja, quando os argumentos utilizados pelo magistrado para fundamentar a decisão se contradizem, e não quando a decisão se contrapõe à tese ou interesses do recorrente.

Certo é que o natural inconformismo do embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
aos embargos declaratórios pelas razões acima expostas.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
5.
Recurso conhecido e não acolhido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.